Tribunal: TJBA
Processo: 8066617-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066617-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MSC TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
JOAO CHAGAS REBOUCAS registrado(a) civilmente como JOAO CHAGAS REBOUCAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
TRANSPORTE ESCOLAR.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. VERBA DO FUNDEB.
SUPERFATURAMENTO E DESVIO DE RECURSOS. IMPUTAÇÃO.
INDISPONIBILIDADE DE BENS.
DETERMINAÇÃO.
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO.
INTERESSE PÚBLICO PREPONDERANTE. ARTS. 300 E 301 DO CPC. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA BASEADA NA DÚVIDA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS.
(ART. 935 DO CC). ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO.
RECONHECIMENTO DA DÍVIDA.
ALTO VALOR INDICIÁRIO.
DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8066617-48.2024.8.05.0000
,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expostas.